Tribunal: TJMT
Processo: 1008920-80.2022.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008920-80.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARLENE APARECIDA MARSOLA VANNUCCI - CPF: 063.140.188-11 (RECORRIDO), JEFERSON AUGUSTO SEVERO PADILHA - CPF: 104.371.499-51 (ADVOGADO), DAIVID DE SOUZA PAREDES 11492364690 - CNPJ: 27.146.673/0001-00 (RECORRENTE), EXCLUSIVE PISCINAS LTDA. - CNPJ: 12.991.545/0001-96 (RECORRENTE), ALEXANDRE ROCHA MONI - CPF: 010.191.490-35 (ADVOGADO), GALVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS LTDA - CNPJ: 20.928.092/0001-81 (RECORRENTE), DAIVID DE SOUZA PAREDES 11492364690 - CNPJ: 27.146.673/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008920-80.2022.8.11.0037.

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
GALVAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA.

Recorrida:
MARLENE APARECIDA MARSOLA VANNUCCI.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/10 A 03/11/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA RELAÇÃO JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO À RECORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a rescisão contratual e condenando as rés, solidariamente, à restituição de valores pagos, ao pagamento de multa contratual e de indenização por danos morais. A recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por não participar da contratação discutida nos autos. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade pelos fatos narrados na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a empresa recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, à luz da ausência de vínculo contratual e de sua não participação na cadeia de fornecimento dos produtos e serviços discutidos nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva depende da existência de vínculo jurídico entre a parte demandada e o fato ou relação jurídica discutida na ação. A mera menção ao nome de empresa no contrato, sem que esta figure como contratante ou tenha participado da cadeia de fornecimento, não é suficiente para caracterizar sua responsabilidade.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor exige, para fins de solidariedade, que a empresa integre a cadeia de fornecimento ou que tenha contribuído, direta ou indiretamente, para o vício ou falha na prestação do serviço.

No caso concreto, restou comprovado que a empresa recorrente não participou da relação jurídica firmada entre a autora e o empresário individual, o qual utilizava nome fantasia semelhante ao da empresa extinta e incorporada pela recorrente.

Não há elementos nos autos que indiquem vínculo societário, comercial ou contratual entre a recorrente e os demais envolvidos na contratação. Tampouco se verificou o uso indevido de marca, indução ao erro ou qualquer forma de aproveitamento da reputação empresarial por parte da recorrente que justificasse a aplicação da teoria da aparência.

Assim, diante da ausência de relação jurídica com o objeto da lide, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo-se o feito em relação à recorrente, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A empresa que não figura como contratante, não integra a cadeia de fornecimento e não contribuiu para a formação da relação jurídica controvertida, é parte ilegítima para responder judicialmente pelos efeitos do contrato.

A simples menção a nome de empresa extinta ou a utilização de nome fantasia semelhante, sem prova de vínculo comercial ou indução ao erro, não autoriza a responsabilização solidária.

Deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva quando demonstrada a ausência de relação jurídica entre a parte demandada e os fatos narrados na inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I e II, e 485, VI; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 7º, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, Apelação nº 0012341-21.2017.8.19.0014, Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2020; TJDFT, Acórdão 1307779, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2020.

R E L A T Ó R I O

A reclamada
Galvan Indústria e Comércio de Piscinas LTDA
pretende a reforma da r. decisão monocrática proferida no ID 318497354, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a rescisão do contrato formalizado entre as parte e condenando as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

a título de
danos morais
, atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento
.

Ainda, condenou a parte reclamada, solidariamente, à restituição da quantia de
R$
15.018,80 (quinze mil e dezoito reais e oitenta centavos
)
, atualizada monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Por fim, condenou as demandadas,

solidariamente, ao pagamento da multa por rescisão contratual, no valor de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais),

atualizado monetariamente pelo INPC e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da data
do arbitramento
.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar:
Ilegitimidade passiva;

2)
Ausência de ato ilícito – Contrato menciona empresa já baixada anos antes da celebração do negócio;

3)
Caso fortuito externo e ausência de nexo causa;

4)
Inexigibilidade da multa contratual por não participar do contrato;

5)
Inexistência de danos morais;

6)
Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu equipamentos e serviços necessários à instalação e funcionamento de uma piscina, no valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), do qual já pagou a quantia de R$ 15.018,80 (quinze mil dezoito reais e oitenta centavos). Contudo, afirma que os produtos não foram entregues e, por consequência, os serviços contratados não foram prestados.

Aduz que, apesar de reiteradas tentativas de solução administrativa, não obteve êxito. Relata que tentou contato por
WhatsApp
com a reclamada Exclusive Piscinas Primavera e também encaminhou notificação extrajudicial à Exclusive Piscinas, mas sem retorno ou providências.

A demandada Galvan Indústria e Comércio de Piscinas LTDA, incorporadora da empresa Exclusive Piscinas LTDA, por sua vez, apresenta preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como fabricante de piscinas, não possuindo relação jurídica com as demais partes envolvidas. Alega que não participou da negociação entre a autora e a loja, e a piscina contratada seria, na verdade, produzida pela empresa Ivai Indústria de Piscinas LTDA.

Argumenta, ainda, que a empresa mencionada no contrato (Exclusive Piscinas LTDA) foi baixada em 15/11/2019, quando foi incorporada pela contestante. No mérito, sustenta a existência de culpa exclusiva da empresa lojista, a ausência de sua participação no negócio jurídico, a inexigibilidade da multa contratual por não ser parte no contrato, a inexistência de danos morais, bem como a ocorrência de caso fortuito externo e a ausência de nexo de causalidade.

A empresa Daivid de Souza Paredes é
revel
.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No presente caso, apesar das alegações da parte autora, não restou comprovada a participação da empresa Exclusive Piscinas LTDA na cadeia consumerista, para atrair a incidência do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não assinou o contrato e, à época dos fatos, já se encontrava baixada na Receita Federal.

Verifica-se que o contrato foi celebrado exclusivamente com a pessoa jurídica
Daivid de Souza Paredes –
empresário individual
, que, embora utilizasse o nome fantasia “Exclusive Piscinas Primavera”,
não possuía qualquer vínculo societário ou estrutural com a Exclusive Piscinas LTDA, ou com a Galvan Indústria e Comércio de Piscinas LTDA
.

Nesse contexto, a mera menção à empresa Exclusive Piscinas LTDA no contrato celebrado entre a autora e o empresário individual Daivid de Souza Paredes não é suficiente para estabelecer vínculo jurídico com a recorrente. Ademais, não se pode aplicar a teoria da aparência ao caso concreto, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha contribuído para criar uma falsa percepção de vinculação com o empresário individual que celebrou o contrato com a autora.

A propósito:

Apelação Cível.
Direito do Consumidor
. Contrato de promessa de compra e venda. Pretensão de resilição unilateral por parte do promitente comprador, com devolução de 90% (noventa por cento) dos valores pagos. Sentença de procedência dos pedidos. Possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo em caso de imóveis adquiridos para investimento, em decorrência da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica dos autores, requisitos suficientes para caracterização da relação de consumo. Entendimento neste sentido do Superior Tribunal de Justiça.
Preliminar de ilegitimidade passiva, que se acolhe
.
Ainda que seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie, a empresa que não integrou a cadeia de fornecimento e que não teve qualquer ingerência na comercialização das unidades ou na construção do empreendimento, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda
. Hipótese na qual a impossibilidade de conclusão do contrato se deu por falta de condições financeiras dos autores. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado razoável que o percentual de retenção dos valores pagos por promitente comprador inadimplente que deu causa à rescisão contratual seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso. No caso de que se trata, este percentual de retenção deve alcançar o patamar de 20% porque a justificativa apresentada pelo promitente comprador para deixar de pagar as parcelas de um contrato irretratável e irrevogável foi a de dificuldades financeiras em decorrência da crise. Na quadra econômica pela qual passa o país, sabe-se que não se deve admitir negócios aventureiros ou, pelo menos, duvidosos e incertos. Embora se admita que se trate de empreendimento aparentemente lucrativo, a mera alegação de crise financeira deve ser analisada com cautela, já que os apelados deveriam ter agido com a diligência do bonus pater familiae. O mercado imobiliário sofre gravíssima crise, de tal forma que não se pode afirmar que a construtora terá facilidade em vender o imóvel a terceiros ou se lucrará com tal venda. Reforma parcial da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva da segunda ré e para reduzir o percentual de devolução para 80% dos valores efetivamente pagos pelo autor. Recurso provido em parte.
(TJRJ – Apelação nº 0012341-21.2017.8.19.0014. Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM - Julgamento: 05/11/2020 - DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou

provimento
para
acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente
Galvan Indústria e Comércio de Piscinas LTDA
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito,
apenas em relação à referida reclamada
, conforme dispõe o art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025